Tribunal: TJES
Processo: 5004786-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OFICELL CELULARES LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5004786-58.2023.8.08.0014

Embargante:
Oficell Celulares Ltda. e Outros

Embargada:
Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Fronteiras PR/ SC/ SP/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Oficell Celulares Ltda. e Amarildo Quiqui Pereira contra o acórdão de id. 9616745, que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu os embargos monitórios sem resolução de mérito, determinando a juntada da petição inicial e documentos aos autos da ação monitória principal.

Nas razões recursais de id. 10170655, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, pois não se manifestou acerca do pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id. 10597823.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA. AUTUAÇÃO APARTADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o
caput
do art. 702 do CPC, independentemente de prévia segurança do juízo, os embargos monitórios poderão ser opostos nos próprios autos da ação monitória.

2. Os Tribunais pátrios, contudo, admitem que caso tenham sido opostos de forma apartada, o vício seja corrigido com juntada de petição nos autos da ação monitória principal. Precedentes: TJES
Apelação Cível n. 500249-59.2022.8.08.0024; TJMG Apelação Cível 1.0000.21.274063-3/001; e TJSP Apelação Cível 1023472-07.2018.8.26.0576.

3. Recurso conhecido e provido.

Registre-se que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação apenas para anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito e determinou o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. Sendo assim, a condenação em honorários advocatícios deverá ser analisada em 1º grau, no momento oportuno, em conformidade com o prosseguimento do processo principal.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.